Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800458-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: DELMIRO FARIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de decretos de prisões distintos não há que se falar em identidade de situação, fático-processual entre os corréus, não cabendo, portanto a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, de revogação da prisão preventiva ou mesmo substituição desta por medidas cautelares diversas.

2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELMIRO FARIAS RODRIGUES
, que responde a ação penal âmbito do Juízo impetrado pela prática, em tese, crime capitulado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Sumariando os fatos o impetrante informa que o paciente encontra-se preso por ordem emanada do juízo impetrado desde o dia 10/08/2019, acusado da suposta participação no crime de homicídio praticado contra a vítima Jedson de Jesus Leão Rocha, vulgo “Patinho”.

Aduz que juntamente com o paciente, foram denunciados José Halison Cipriano Mendes e Paulo Ronei da Costa da Silva, como supostos mandante e executor, que posteriormente tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Juízo, cujos fundamentos, na ótica do impetrante foram os mesmos que serviram de base para a imposição da segregação cautelar do paciente.

Refere que a defesa do acusado José Halison Cipriano Mendes, no dia 11/12/2019, impetrou ordem de habeas corpus nº 0810893-89.2019.8.14.0000, que foi distribuído à relatoria da Desembargadora Nazaré Gouveia dos Santos, que no dia 16/12/2019, concedeu medida liminar pleiteada, por entender que o Juízo
a quo
“
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, José Halison, nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP
”.

Diante dessa situação, a defesa sustenta que dita decisão deve ser estendida ao paciente, visto ser idêntica à situação do corréu José Halison, cuja prisão foi declarada ilegal por falta de fundamentação idônea.

Com base nesse argumento, postula pela extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu José Halison, ao argumento de que a situação fática-processual é a mesma em relação ao ora paciente, fazendo jus à aplicação das disposições do art. 580 do CPP.

Por fim, requer a concessão da ordem liminarmente, com a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao acusado José Halison, nos autos do HC 0810893-89.2019.8.14.0000, determinando a expedição do competente alvará de soltura. Alternativamente, caso não seja esse entendimento deste julgador, requer a concessão de medidas cautelares diversa da prisão.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que constatou a prevenção deste relator, em razão do julgamento do HC nº 0808303-42.2019.8.14.0000, impetrado em prol do paciente no dia
28/09/2019, cuja ordem foi denegada a unanimidade de votos no dia 04/11/2019.

O feito veio redistribuído a minha relatoria no dia 28 de janeiro do corrente ano, oportunidade em que indeferi a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma que:

a) o paciente foi denunciado juntamente com os corréus JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES e PAULO RONEI DA COSTA DA SILVA ter supostamente, no dia 27/06/2019, por volta das 14h, no município de Cametá, ceifando a vida do adolescente JEDSON DE JESUS LEÃO DA ROCHA, popularmente conhecido como “PATINHO”;

b) refere que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente cujo pedido foi deferido, cujo mandado foi cumprido em 10/08/2019, ocasião em que foram apreendidos na casa do paciente 01 celular Samsung galaxy J5, 'imei353109077345223; 04 carteias de munições calibre 22; 03 carteias de munições calibre 32; 01 carteia de munição calibre 38; 01 estojo de munições deflagradas calibre 38; 01 motocicleta honda/cg 150 titan ex, ano 2015, vermelha, placa qdv2350, chassi 9c2kc1660fr068053; 01 camisa sem mangas, cor azul, marca gangster; 01 boné cor azul maca mormaii e 01 óculos preto. Ocasião em que fora também preso em flagrante pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/2003;

c) pontua que diante da gravidade dos fatos em apuração, há testemunhas e gravação realizada por câmeras ambientes que demonstram a efetiva participação do paciente no homicídio do adolescente Jedson de Jesus, ocorrido neste município de Cametá;

d) aduz que manutenção da prisão é imprescindível, sob pena de colocar em xeque a dignidade e integridades (física e psicológica) das testemunhas, em especial do mototaxista que conduzia a vítima no momento em que fora abordada e executada em via pública, bem como resguardar a paz dos parentes da vítima fatal e favorecer o bom andamento processual e igualmente assegurar a credibilidade da justiça e prestigiar o trabalho da polícia judiciária em seus desforços para desanuviar o caso;

e) menciona que as circunstâncias que ensejaram a prisão do ora paciente são distintas das que viabilizaram a decretação da prisão preventiva dos demais coautores;

f) relata que o paciente responde a dois outros procedimentos criminais n° 0005993-60.2019.8.14.0012 (14 da Lei 10.826/03) e 0006274-16.2019.8.14.0012, evidenciando a reiteração de uma conduta extremamente grave, razão pela qual entende ser necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente;

g) em 10/09/2019, a denuncia foi recebida, restando pendente a apresentação da defesa preliminar do outro acusado PAULO RONEI DA COSTA DA SILVA, apontando como um dos coautores do homicídio que ceifou a vida da vitima.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo não conhecimento da ordem, por entender tratar-se de mera reiteração de pedido contido no bojo do Habeas Corpus nº 0808303-42.2019.8.14.0000, de minha relatoria julgado e denegado pela Egrégia Seção Direito Penal, v. Acórdão de ID nº 2409983.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente impetração, todavia a pretensão almejada em seu bojo não merece ser acolhida.

Com efeito, o impetrante alega que o paciente faz jus a extensão dos efeitos do
habeas corpus

nº 0810893-89.2019.8.14.0000,
concedido ao corréu
JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES
, por considerar que o decreto preventivo expedido em desfavor do paciente foi proferido com idêntico fundamento do referido corréu, cuja prisão foi declarada ilegal por falta de fundamentação idônea.

Diante dessa situação, a defesa sustenta que dita decisão deve ser estendida ao paciente, visto ser idêntica à situação do corréu José Halison.

Razão não assiste ao impetrante, pois embora o processo de origem seja o mesmo, todavia as prisões foram decretadas em momentos distintos, ou seja, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida no dia 30/07/2019, sendo efetivada em 10/08/2019. Posteriormente, ainda no curso das investigações, o juízo acolhendo representação formulada pela autoridade policial proferiu decisão no dia 12/11/2019 decretando a custódia preventiva o corréu
JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES.

Nesse viés ao, ao se fazer a análise da situação fática, constata-se não ser o caso de aplicação do art. 580 do CPP. Isso porque, ao que se tem da previsão legal, o direito à extensão pretendida nesta oportunidade requer a similitude das situações fáticas, que, na espécie, a meu sentir, não são equivalentes.

Destarte, consoante

se depreende dos autos
, a ordem
liberatória concedida em favor do corréu
JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES
, se pautou na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1 - Ao apreciar o decreto preventivo, a meu sentir, o juízo a quo não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP. Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa. A efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

2 - Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária, por ora, para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

3 - Ademais, reforça esse argumento o fato de a autoridade policial representar pela prisão preventiva do paciente em agosto de 2019 e esta ser decretada somente em 12/11/2019.

4 - O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e sem antecedentes criminais como afirmou o juízo em suas informações (fl. 45 ID nº 2595459).

5 - A situação fática revelada nos autos recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. UNANIMIDADE
.

Constata-se, portanto, que a ordem foi deferida pelo fato de não restar comprovada a necessidade da prisão, tanto que fora substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Situação diversa do ora paciente.

Destarte vale lembrar que contra a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente a defesa impetrou no dia 28/09/2019 ordem de
habeas corpus
nº 0808303-42.2019.8.14.0000,
cujo pedido foi levado a julgamento na sessão do dia 04/11/2019, tendo este relator proferido decisão denegando à ordem, cujo voto foi acolhido a unanimidade pelos demais membros desta Egrégia Seção de Direito Penal, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DOS CORRÉUS APENAS NÃO FOI DECRETADA PELO MAGISTRADO
A QUO.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Por outro vértice, não restando demonstrada de plano a identidade de situação do paciente com a dos corréus, uma vez que estes não tiveram a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, não havendo, portanto, identidade de condições a corroborar a revogação da custódia cautelar do paciente, inviabilizando, assim, possível extensão do benefício nos termos do art. 580 do Código de Processo penal.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Constata-se, portanto, já haver um pronunciamento desta Egrégia Seção de Direito Penal acerca da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
DELMIRO FARIAS RODRIGUES. Portanto,
esta é a segunda impetração aviada pela defesa visando na qual
se insurge,
novamente
contra a decisão que decretou a prisão preventiva
, apesar de existir decisão colegiada acerca da referida questão.

Dessa maneira, não há que se falar em similitude da situação do paciente e a do corréu
JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES,
considerando que a decisão proferida no
HC nº 0810893-89.2019.8.14.0000
,
revogando a custódia do referido corréu
, se deu por ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia,
não cabendo, assim, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício, qual seja, que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, trago a colação decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO QUE DEIXA DE ESTENDER AO RÉU O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE GARANTIDO A CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES DESSEMELHANTES.

Estando a situação dos réus num patamar processual diverso, o julgador não se obriga a entender-lhes benefício concedido a um outro co-réu, consoante prescreve o art. 580 do CPP.

No caso, o Juiz de primeiro grau deixou de conceder ao requerente o relaxamento da prisão em flagrante, em face de excesso de prazo, porque em relação a ele a ação penal já se encontra em fase de sentença, estando superada a alegação de excesso (Súmula 52 desta Corte).

Pedido de extensão indeferido. (PExt no HC 313547/SP Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Sexta Turma j. 18/08/2015 DJe 01/09/2015)

Com base nesse argumento, inviável se mostra a aplicação da regra de extensão do artigo 580 do Código de Processo Penal ao paciente, e, por essa razão, denego o presente
mandamus
.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020